Tribunal: TJES
Processo: 5005110-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5005110-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILSON CHISTON SOARES PIRES DE MENDONCA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça

(id 2310502) e por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

(id 2356078)

contra o v. acórdão de id 2152083, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi contraditório ao partir da equivocada premissa de que prevalece o entendimento pela aplicabilidade da taxa Selic, sendo que, em verdade, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros legais do art. 406 do Código Civil correspondem a 1% (um por cento) ao mês.

A agravada, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, eis que desconsiderou o fato de que o evento danoso ocorreu no ano de 1999 – antes, pois, da vigência do Código Civil de 2002, quando os juros de mora eram de 0,5% (meio por cento) ao mês.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça

(id 2310502) e por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

(id 2356078)

contra o v. acórdão de id 2152083, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi contraditório ao partir da equivocada premissa de que prevalece o entendimento pela aplicabilidade da taxa Selic, sendo que, em verdade, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros legais do art. 406 do Código Civil correspondem a 1% (um por cento) ao mês.

A agravada, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, eis que desconsiderou o fato de que o evento danoso ocorreu no ano de 1999 – antes, pois, da vigência do Código Civil de 2002, quando os juros de mora eram de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Primeiramente, no que concerne aos aclaratórios opostos por
Emilson
, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados

com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, não se há de cogitar em omissão quanto à aplicabilidade da taxa Selic ao caso vertente, eis que o tema foi exaustivamente explicitado no pronunciamento judicial objurgado. Neste particular, consta expressamente no acórdão que “
o posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é
o
de que o
supratranscrito
art. 406
faz menção à

trata da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela
a
que incide como juros moratórios dos tributos federais
”. Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, com ressalva do meu entendimento pessoal, votei pela aplicação da Selic, no que fui acompanhada pelos demais Desembargadores, à unanimidade.

Outrossim, ao contrário do asseverado em suas razões recursais, o posicionamento que vem prevalecendo no Tribunal da Cidadania é no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (AgInt nos EDcl no REsp 1816197/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Enfim, forçoso reconhecer que, em relação aos aclaratórios do agravante, não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

Lado outro, em relação aos aclaratórios opostos pela sociedade empresária, verifico que o acórdão realmente foi omisso, haja vista que, de fato, o termo inicial dos juros moratórios se deu antes da entrada em vigor do atual Diploma Material, ou seja, quando ainda em vigência o Código Civil de 1916, o qual previa, em seu art. 1.062
1
, que a taxa legal de juros moratórios seria de 6% (seis por cento) ao ano – 0,5% (meio por cento) ao mês, portanto.

Destarte, considerando que o evento danoso ocorreu em setembro de 1999 – tal como consignado no acórdão hostilizado –, é de se concluir que os juros moratórios a incidirem sobre o valor da indenização a título de danos morais devam ser, inicialmente, de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do CC/2002 (10.01.2003), quando o percentual passa a ser de 1% ao mês.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração oposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
, a fim de determinar que o valor arbitrado a título de danos morais seja corrigido com juros de mora de 0,5% ao mês 10.01.2003, quando passará a incidir o percentual de 1% (um por cento) ao mês até a data do arbitramento, ocasião em que deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, nos moldes já estipulados no voto condutor do acórdão hostilizado. Ademais,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios opostos por
Emilson Chiston Soares Pires de Mendonça
.

É como voto.

1
Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
.
EXISTENTE
APENAS
QUANTO
AO ÍNDICE INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO AGRAVADO
. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO
D
O AGRAVANTE

CONHECIDO E DESPROVIDO
.
RECURSO DA
AGRAVADA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por
E
milson
com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3
)
Lado outro, quanto aos aclaratórios opostos pela
Unimed
, o acórdão realmente foi omisso, eis que o termo inicial dos juros moratórios se deu quando ainda em vigência o Código Civil de 1916, o qual previa que a taxa legal de juros moratórios seria 0,5% (meio por cento) ao mês.

4)
Recurso do agravante conhecido e desprovido. Recurso da agravada conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do agravante e conhecer e acolher parcialmente os aclaratórios opostos pela agravada, nos termos do voto da Relatora.